Tribunal: TJES
Processo: 5026126-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026126-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS SOBRE OUTRAS VANTAGENS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, em ação ordinária condenatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento e incorporação do adicional de assiduidade (8%), respeitada a prescrição quinquenal. A apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que o referido adicional sirva como base de cálculo para outras vantagens pessoais (triênios, sexênio, licença prêmio, etc.), e não apenas para o 13º vencimento e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de assiduidade, reconhecido como vantagem de caráter permanente, deve integrar a base de cálculo de outras vantagens pessoais da servidora, além do 13º salário e das férias, ou se tal incidência configuraria "efeito cascata", vedado constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo servidores oriundos da extinta FUNEVE, entende que o adicional de assiduidade, embora tenha natureza remuneratória permanente, incide somente sobre o vencimento-base, não podendo repercutir sobre outras vantagens e gratificações, à exceção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

O cômputo do adicional de assiduidade na base de cálculo de outras vantagens remuneratórias (como triênios, sexênio e diferença de sexênio) configura o vedado "efeito cascata".

A Constituição Federal veda expressamente o "efeito cascata", ao proibir que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores (art. 37, XIV, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O adicional de assiduidade devido aos servidores do Município de Vila Velha oriundos da extinta FUNEVE, embora possua caráter remuneratório permanente, incide somente sobre o vencimento-base, não podendo ser utilizado como base de cálculo para outras vantagens pessoais ou gratificações, à exceção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

A incidência do adicional de assiduidade sobre outras vantagens remuneratórias configura "efeito cascata", prática vedada pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, § 1º; DL 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133220320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação/Remessa Necessária, 5013517-77.2023.8.08.0035, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; STJ, Tema Repetitivo n. 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta por
JANETE MACHADO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação ordinária condenatória
ajuizada contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, “para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento), desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, bem como a incorporação desse benefício nos proventos da Autora, o que será apurado em sede de liquidação de sentença”.

Em suas razões (id. 15178614), a apelante requer a reforma parcial da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) é pacífica a jurisprudência do TJES no sentido de que “a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins”; (ii) “determinada a natureza salarial da verba, a rubrica deve ser incluída na base de cálculo para apuração das demais vantagens e adicionais que possuem o vencimento como parâmetro; (iii) a rubrica “deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º vencimento e das férias”; (iv) o recurso deve ser provido, a fim de que os réus/apelados “sejam condenados ao pagamento dos reflexos da assiduidade sobre as demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, complementação de carga horária) e reflexos no abono anual”.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Cinge-se a controvérsia a saber se o Adicional de Assiduidade, reconhecido, no caso, como vantagem de caráter permanente, deve integrar a base de cálculo das demais vantagens pessoais que compõem a remuneração da servidora, ou se tal incidência esbarraria em vedação constitucional.

Conforme jurisprudência pacífica e reiterada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo servidores oriundos da extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), o adicional de assiduidade, embora possua inegável caráter remuneratório, não pode repercutir sobre outras vantagens e gratificações, à exceção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional. Colha-se, a propósito:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO . SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE . REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988 . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC . RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau . De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. 2. Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3 .012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n .º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados.
5 . Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.

A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.
6 . Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes.
7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de
manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento
.
8. Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC . 9. Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do (s) percentual (is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido . Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133220320238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13 .08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.
4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.
5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Como se depreende, a compreensão jurisprudencial igualmente perfilhada no âmbito desta Segunda Câmara Cível é a de que "
o adicional de assiduidade não pode integrar a base de cálculo de outras vantagens remuneratórias além do 13º vencimento e das férias, sob pena de violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88
" (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 5013517-77.2023.8.08.0035, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS).

No caso, observa-se que a sentença de primeiro grau foi proferida em exata sintonia com o entendimento consolidado neste Sodalício, razão pela qual merece ser mantida, uma vez que o Juízo
a quo
, ao mesmo tempo em que garantiu o direito da servidora à incorporação da vantagem no percentual correto de 8% (oito por cento), agiu com acerto ao limitar seus reflexos, evitando, assim, a incidência de uma vantagem sobre outras, prática rechaçada pela ordem constitucional.

Do exposto,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
. Em sede de reexame necessário,
confirmo integralmente
a sentença.

Consoante tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)